Tribunal: TJBA
Processo: 8031959-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031959-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDELICE JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO.
REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU
. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade integral de justiça, deferindo-a parcialmente mediante recolhimento de R$ 125,42, por não comprovada a incapacidade absoluta da parte de arcar com os custos processuais.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão integral da gratuidade de justiça quando a parte declara insuficiência de recursos, mas não apresenta comprovação robusta dessa condição.

III. Razões de decidir:

3.
A gratuidade da justiça é direito assegurado aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.º, LXXIV da CF/1988 e art. 98 do CPC.

4.
A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade de pagamento.

5.
Ausência de demonstração efetiva da incapacidade de arcar com as custas, diante da apresentação de documentação incompleta e insuficiente à comprovação da alegada hipossuficiência.

6.
Para que se configure o estado de hipossuficiência, seria necessário demonstrar a inexistência de fontes alternativas de renda ou patrimônio capaz de assegurar o pagamento das custas sem comprometer o sustento familiar, o que não foi feito no presente caso.

7.
Importa destacar que o juízo de origem, em ponderação razoável e proporcional às peculiaridades do caso, já deferiu a gratuidade de forma parcial, reduzindo o valor das custas para R$ 125,42.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso conhecido e não provido
. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça requer a demonstração de insuficiência financeira, não bastando a declaração genérica quando contestada ou insuficientemente instruída. 2. É válida a concessão parcial do benefício quando constatada a impossibilidade de recolhimento integral, mas não absoluta, das custas processuais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8031959-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante,
VALDELICE JESUS DE ALMEIDA
,
e como Agravad
o
,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22